Tribunal: CARF
Processo: 12448.732154/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732154/2012-36
ACÓRDÃO
2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NURSING HOME CARE COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA EM LIQUIDACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-TRIBUTÁRIA. INCORREÇÕES NA
GFIP. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária-tributária apresentar
informações incorretas na GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-TRIBUTÁRIA. DEIXAR DE
FORNECER INFORMAÇÕES NÃO APRESENTANDO LIVROS CONTÁBEIS COM
REGISTRO ATENDENDO AS FORMALIDADES LEGAIS. CFL 35.
Constitui infração à legislação previdenciária-tributária deixar a empresa de
fornecer informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, apresentando livros contábeis não
registrados, na forma estabelecida normativamente. É obrigação da
empresa cumprir as normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil, a fim de prestar informações efetivas quando
requisitadas pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 293/296), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 276/285),
consubstanciada no Acórdão no 09-63.426 - 5a Turma da DRJ/JFA, de 24/05/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/09/2012
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCORREÇÕES NA GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP com incorreções.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM OS
PADRÕES ESTABELECIDOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos.

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
3
PROVA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE PERÍCIA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus da prova e estas devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Indefere-se pedido de perícia que não apresente seus motivos e não contenha
indicação de quesitos e do perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 8/16) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 18/09/2012 (e-fl. 3 – Debcad no 51.003.666-0/CFL 78; e-fl. 4 –
Debcad no 51.003.671-6/CFL 35; e-fl. 5 – Debcad no 51.003.672-4/CFL 30), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Tratam os autos da discussão envolvendo a lavratura de autos de infração
de obrigação acessória autônomas em relação a obrigação principal, conforme se
relatará, recebidos em 18/09/2012 pelo sujeito passivo, conforme recibos
registrados nos próprios autos de infração (fls. 03 a 05).

A auditoria inicial objetivava a verificação dos recolhimentos das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de empregados e
contribuintes individuais, e dos valores declarados em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), abrangendo o período de
apuração 01/2008 a 12/2008.

Os autos de infração lavrados foram:

Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória – AIOA
lavrado sob DEBCAD 51.003.666-0 (fls. 03), em 16/09/2012, no Código de
Fundamento Legal – CFL 78, em face da apresentação pela empresa de
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) prevista na Lei no 8.212, de
24/07/91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/97 e
redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, com informações incorretas ou omissas, nas competências
01/2008 a 12/2008. Apesar disto, a cooperativa efetuou o correto
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.

Em razão da destacada infração foi imputada a penalidade administrativa
de R$6.000,00, nos termos dos artigos 32-A, “caput”, inciso I, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.212/91, incluídos pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
4
07/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN,
conforme Tabela II constante do item 32 do Relatório Fiscal.

Sobre a destacada infração o auditor diz in verbis:
Dos Fatos
No batimento dos dados contidos nas FP's e DIRF com os das
GFIP's, constatamos ter o contribuinte declarado valores de
remuneração a menor, deixando de imputar os efetivamente
pagos a vários de seus segurados contribuintes individuais –
cooperativados, com um ou múltiplos vínculos.
Declarou, equivocadamente, remunerações: 1. limitadas ao
teto do salário de contribuição; e 2. correspondentes apenas ao
desconto efetuado pela cooperativa (segurados que já tiveram
valores descontados por terceiros), quando o correto seriam os
valores imputados na DIRF (ver Anexo III).
Destaque-se,
ter
a
cooperativa
efetuado
o
correto
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.

Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória – AIOA
lavrado sob DEBCAD no 51.003.671-6 (fls. 04), em 16/09/2012, no Código
de Fundamento Legal – CFL 35, por descumprimento ao disposto no art.
32, III, da Lei no 8.212/1991 e §11 com redação da MP 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, em razão de a empresa ter deixado de prestar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do fisco e na forma estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.

A infração apontada pela fiscalização foi a falta de registro no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas dos Livros Diários no 18 e 19, referentes aos registros dos
fatos contábeis do exercício de 2008.

Em razão da destacada infração foi imputada a penalidade administrativa
de R$16.170,98, prevista na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102 e artigo 283,
inciso II, alínea “j”, e artigo 373, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, atualizado nos termos Portaria
Interministerial MPS/MF No 02, de 06/01/2012.

Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória – AIOA
lavrado sob DEBCAD no 51.003.672-4, lavrado em 16/09/2012, acostado
às fls. 05 dos autos, no Código de Fundamento Legal – CFL 30, por
infração ao disposto no art. 32, I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o art. 225, I, § 9o, do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão de a empresa ter
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
5
deixado de preparar folhas de pagamento de acordo com os padrões e
normas estabelecidos.

A infração apontada pela fiscalização foi de ter deixado de lançar na folha
de pagamento segurados contribuintes individuais localizados na DIRF,
identificados na Tabela I, item 15 do Relatório Fiscal.

Em razão da destacada infração foi imputada a penalidade administrativa
de R$1.617,12, nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, c/c art. 283,
inciso I, alínea “a”, e art. 373 do RPS, atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 02, de 06/01//2012.

Registra o fisco que não foram configuradas ocorrências de circunstâncias
agravantes.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 78/81 – Debcad no 51.003.666-0/CFL 78; e-fls. 129/131 –
Debcad no 51.003.672-4/CFL 30; e-fls. 198/201 – Debcad no 51.003.671-6/CFL 35), que instaurou o
contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada
pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, a qual também reporta a
realização de diligência durante o transcurso do processo administrativo fiscal, pelo que peço
vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

Cientificada a autuada oferece a impugnação de fls. 78/80, protocolada em
17/10/2012, onde sobre o Auto de Infração CFL 78, diz que a Cooperativa
informou a base de cálculo da contribuição social como lhe faculta a lei, daí
inexiste os alegados dados incorretos, e, via reflexa, inexiste a penalidade aplicada
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Acrescenta que:
... é correto que os valores totais da remuneração bruta devam ser
imputados na DIRF, mas, os valores informados na GFIP também
estão corretos, o que não foi aceito de forma equivocada, maxima
venia, posto que a Guia a ser recolhida pela Cooperativa é e tem por
base justamente os valores informados na GFIP. Então, está
absolutamente
comprovado
que
a
Cooperativa
procedeu
rigorosamente dentro da ordem jurídica, inexistindo equívoco fiscal,
por ação ou omissão.

Por fim, protesta por todos os meios de prova permitido em direito, tanto
documental, como pericial, formula quesitos e indica como Perito Contador, o Sr.
JOSÉ (...), com endereço na Av. (...) - Centro – Niterói/RJ, tel. (...).

Às fls. 129/131 a empresa, com protocolo em 17/10/2012, contesta o auto
de infração CFL 30, onde diz que:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
6
... colaciona a Impugnante as folhas de pagamento dos cooperados
relacionados na Tabela I, que, com exceção da Thauane Castro da
Silva, são todos do Estado de São Paulo, onde se comprova o
respectivo pagamento e sua forma de quitação, inclusive a retenção e
recolhimento da contribuição social seja por transferência eletrônica
ou através de Doc ou ainda mesmo através de cheque.
- Ora, tudo isto foi apresentado e examinado pela Fiscalização, sendo
absolutamente inverídico de que os segurados sejam empregados da
Cooperativa ou até mesmo que supostamente tenha a mesma
deixado de preparar as citadas folhas de pagamento, não se
sustentando a multa aplicada, por absoluta inépcia do auto nesta
parte, além de sua total incompatibilidade com a prova colhida e aqui
reiterada (docs. anexos).

Também protesta pela apresentação de novas prova e pede a realização de
perícia.

No tocante ao Auto de Infração CFL 35, a autuada apresenta a impugnação
de fls. 198/202, onde alega serem inverídicas as conclusões apresentadas pela
Fiscalização, posto que durante todo o tempo da Fiscalização foram prestadas
detalhadamente as informações solicitadas. "Se elas não foram de seu agrado ou
do seu entendimento é outra questão. Mas que foram todas prestadas
adequadamente como se comprovará, o foram, como também se provará que lhe
foram fornecidos todos os livros e documentos que solicitou".

Reclama que a multa na forma como foi aplicada, é excessiva, abusiva e
desproporcional à suposta infração cometida, conforme preceito previsto no art.
150, inciso IV, da Constituição Federal.

Diz que:
Pela Lei 5.764/71 e pelo Código Civil o contribuinte tem a faculdade
de registrar seus Livros Diários na Junta Comercial ou no CRPJ e não
somente no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas (CRPJ).
Como a Cooperativa tem seus Livros registrados na JUCERJA, é
evidente que não precisa registrar os referidos Livros Diários (2) no
CRCPJ, o que não foi levado em conta pela Fiscalização.

Assim como nas outras impugnações protesta pela apresentação de novas
provas e apresenta pedido de realização de perícia.

Às fls. 249/250 - 254/256 - 260/261, em documento juntado aos autos em
11/07/2013, foram apresentados quesitos suplementares.
DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

Conforme despacho de fls. 268, o processo foi encaminhado para diligência,
para reexame da autoridade lançadora.

A Informação Fiscal decorrente da execução da Diligência foi acostada às
fls. 338/340 do processo COMPROT 12448.732.155/2012-91. Para melhor
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
7
formalização do presente processo anexo a referida Informação Fiscal aos autos
compondo o documento de fls. 273/275. Especificamente com relação ao Auto de
Infração CFL 78, o Auditor diz o seguinte:
9 – Quanto ao AIOA CFL 78 – DEBCAD 51.003.666-0, o CFL 78 é utilizado
quando há correto recolhimento da contribuição previdenciária devida,
porém com incorreções ou omissões de informações em GFIP.
9.1 – Os segurados contribuintes individuais – cooperativados constantes do
“Anexo III – PLANILHA DE DADOS PARA O AIOA CFL 78” são distintos dos
constantes do “Anexo II”. [São autônomos os processos COMPROT
12448.732.155/2012-91 e 12448.732154/2012-36]

O aviso de recebimento postal – AR –, com data de 02/02/2017, acostado
às fls. 342 do processo COMPROT 12448.732.155/2012-91, comprova que a
autuada foi cientificada da Informação Fiscal originada da Diligência solicitada no
despacho de fls. 333/335 daquele processo e da abertura do prazo de 30 dias para
novo pronunciamento, contudo, vencido o prazo não foi apresentada a
manifestação.

Sendo o processo COMPROT 12448.732.155/2012-91 e o presente feito
(Processo COMPROT 12448.732154/2012-36) autos autônomos, inclusive
conforme diligência, os processos foram desapensados (e-fl. 286).

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou a DRJ:

em relação ao CFL 78 (Debcad no 51.003.666-0) que os erros na emissão
da GFIP não resultaram em cobrança da obrigação principal
(contribuições patronais ou do segurado), conquanto o CFL 78 seja
utilizado quando há correto recolhimento da contribuição previdenciária
devida, porém com incorreções ou omissões de informações em GFIP.
Conforme afirmado pela Autoridade Lançadora, além das contribuições
estarem corretamente recolhidas, os contribuintes individuais arrolados
no Anexo II são diversos daqueles relacionados no Anexo III, cujos erros
originaram a autuação em pauta.

em relação ao CFL 35 (Debcad no 51.003.671-6) que não houve
apresentação do livro requisitado conforme as diretrizes legais, ademais,
apesar da empresa alegar que tem a faculdade de registrar seus Livros
Diários na Junta Comercial ou no Cartório do Registro Civil das Pessoas
Jurídicas e não somente no Cartório, o fato é que a Cooperativa apenas
apresenta cópia de Atas de Assembleias registradas na JUCERJA, no
entanto, em nenhum momento, seja na ação fiscal, seja na fase da
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
8
primeira impugnação, seja na abertura do prazo para nova impugnação,
em face das informações decorrentes do cumprimento de diligência, a
autuada apresentou a comprovação do registro do Livro Diário na Junta
Comercial registrados na JUCERJA.

em relação ao CFL 30 (Debcad no 51.003.672-4) que a fiscalização não
tratou os cooperados como empregados da autuada, mas a obrigação de
preparar a folha de pagamento abrange de forma igual a inclusão de
todos os contribuintes individuais na folha de pagamento. A alegação da
autuada de que os cooperados não lançados são do Estado de São Paulo,
tendo sido realizados o pagamento das remunerações, retida e recolhida
a contribuição previdência, em nada altera a exigência da inclusão destes
cooperados de forma consolidada na folha de pagamento mensal.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando em parte termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância para os Debcads no 51.003.666-0
(CFL 78) e no 51.003.671-6 (CFL 35), a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Não tratou do Debcad no 51.003.672-4 (CFL 30).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 22/06/2017, e-fl. 289, protocolo recursal em 19/07/2017, e-fl. 291),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
9
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Debcad no 51.003.666-0 (CFL 78)
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia deste capítulo é relativa ao
lançamento de ofício de obrigação acessória autônoma e se refere ao Auto de Infração por
descumprimento de Obrigação Acessória (AIOA) lavrado sob Debcad no 51.003.666-0, no Código
de Fundamento Legal – CFL 78, em face da apresentação pela empresa de GFIP, prevista na Lei no
8.212, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, e redação da MP no 449, convertida na Lei
no 11.941, com informações incorretas, nas competências 01/2008 a 12/2008.
Consta que, apesar das informações incorretas na GFIP, a cooperativa efetuou o
correto recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, sendo o auto de infração
autônomo sem obrigação principal vinculada.
Em razão da destacada infração foi imputada penalidade administrativa nos termos
dos arts. 32-A, “caput”, inciso I, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212, incluídos pela MP 449, convertida na
Lei no 11.941, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, conforme Tabela II
constante do item 32 do Relatório Fiscal.
Destacou-se que, de toda sorte, a cooperativa efetuou o correto recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas.
O recorrente alega que na GFIP se permite informar o valor bruto da remuneração
de cada cooperado ou a sua base de cálculo (já com as informações de descontos de contribuições
recolhidas por terceiros) e que utilizou da segunda opção; lado outro, quanto à DIRF, diz que
informou o valor bruto da remuneração, porém, entende que não deve ser autuada, uma vez que
não haveria omissão, nem recolhimento a menor, endo em vista a existência de terceiros
responsáveis pela emissão e informação previdenciária de cooperados, que se deflui da própria
relação cooperativista, a autonomia e pluralidade de tomadores de serviços. Portanto, entende
que a cooperativa recolheu corretamente a contribuição social sobre a base de cálculo, sendo erro
do próprio Fiscal o fato de ter analisado somente as DIRFs com valor bruto. Sustenta que na DIRF
não há espaço para informar os descontos, logo não pode ser responsabilizada por uma questão
inerente ao sistema interno, que não possui campos para a informação dos descontos de
terceiros, o que é de fácil constatação ao analisar todas as GFIPs apresentadas, não havendo
irregularidades.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Ora, em relação ao CFL 78 (Debcad no 51.003.666-0) é incontroverso que, apesar
das contribuições estarem corretamente recolhidas, sendo o CFL 78 utilizado em tais hipóteses, no
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
10
batimento dos dados contidos nas Folhas de Pagamentos e na DIRF com os dados das GFIPs,
constata-se ter o contribuinte declarado valores de remuneração a menor, deixando de imputar os
efetivamente pagos a vários de seus segurados contribuintes individuais – cooperativados, com
um ou múltiplos vínculos. A cooperativa confessa o fato, inclusive a autuada declarou,
equivocadamente, remunerações: (i) limitadas ao teto do salário de contribuição; e (ii)
correspondentes apenas ao desconto efetuado pela cooperativa (segurados que já tiveram valores
descontados por terceiros), quando o correto seriam os valores imputados na DIRF (o anexo III do
lançamento é elucidativo para conferência, e-fls. 17/21).
A despeito das alegações, a infração é prevista em norma legal (art. 32, inciso IV, da
Lei no 8.212, acrescentado pela Lei no 9.528, e redação da MP no 449, convertida na Lei no 11.941),
demais disto, por regra, na forma do art. 136 do CTN, “a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Conclui-se, portanto, pela manutenção da autuação, pois constitui infração à
legislação previdenciária-tributária apresentar informações incorretas na GFIP (CFL 78).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Debcad no 51.003.671-6 (CFL 35)
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia deste capítulo é relativa ao
lançamento de ofício de obrigação acessória autônoma e se refere ao Auto de Infração por
descumprimento de Obrigação Acessória (AIOA) lavrado sob Debcad no 51.003.671-6, no Código
de Fundamento Legal – CFL 35, por descumprimento ao disposto no art. 32, III, e §11, da Lei no
8.212, com redação da MP 449, convertida na Lei no 11.941, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, em razão de a empresa
ter deixado de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do fisco e na forma estabelecida, uma vez que solicitadas
informações com a apresentação dos livros contábeis eles foram apresentados sem registro.
A infração apontada pela fiscalização foi, portanto, a falta de registro no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas dos Livros Diários no 18 e 19, referentes aos registros dos fatos
contábeis do exercício de 2008. Mas, também, não se comprovou que houvesse um registro na
Junta Comercial.
Em razão da destacada infração foi imputada penalidade administrativa prevista nos
arts. 92 e 102 da Lei no 8.212, bem como no art. 283, inciso II, alínea “j”, e art. 373, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, atualizado nos termos
Portaria Interministerial MPS/MF No 02, de 06/01/2012.
O recorrente alega que possui todos os livros registrados na Junta Comercial.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
11
Ora, em relação ao CFL 35 (Debcad no 51.003.671-6) é incontroverso que não houve
apresentação do livro requisitado conforme as diretrizes legais sequer na Junta Comercial. A
alegação do recorrente é desprovida de provas. Apesar da empresa alegar que tem a faculdade de
registrar seus Livros Diários na Junta Comercial ou no Cartório do Registro Civil das Pessoas
Jurídicas e não somente no Cartório, o fato é que a cooperativa apenas apresenta cópia de Atas de
Assembleias registradas na JUCERJA, no entanto, em nenhum momento, seja na ação fiscal, seja
na fase da primeira impugnação, seja na abertura do prazo para nova impugnação, em face das
informações decorrentes do cumprimento de diligência na primeira instância, a autuada
apresentou a comprovação do registro do Livro Diário na Junta Comercial registrados na JUCERJA.
Na forma do §11 do art. 32 da Lei no 8.212 os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações acessórias em matéria tributário-previdenciária devem ficar
arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram e se exige que os livros contábeis atendam os requisitos legais, dentre
eles o registro no órgão competente, seja Junta Comercial, seja em Cartório do Registro Civil das
Pessoas Jurídicas.
Fato é que o contribuinte, apesar de alegar que não precisa utilizar o registro em
Cartório, pois poderia utilizar na Junta Comercial, não comprova o registro em quaisquer dos
órgãos registradores. Ademais, é de conhecimento amplo que a empresa se obriga ao
cumprimento das normas legais e regulamentares referentes à escrituração contábil, a fim de
prestar informações efetivas quando requisitadas pela fiscalização.
Conclui-se, portanto, pela manutenção da autuação, pois constitui infração à
legislação previdenciária-tributária deixar a empresa de fornecer informações cadastrais,
financeiras e contábeis, de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apresentando
livros contábeis não registrados, na forma estabelecida normativamente (CFL 35).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.261 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732154/2012-36
12
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 315
DF CARF MF
Original